Tribunal: TJDFT
Processo: 0724280-37.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0724280-37.2024.8.07.0016 APELANTE: ALEXANDRE LACERDA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o BRB - Banco de Brasília S.A. para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da alegação de descumprimento da tutela de urgência (Id. 70691214). Brasília, 14 de abril de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora